Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-33.1983.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os executados, Aroldo Rodrigues Rocha e Lea Maria Guimarães, opuseram exceção de pré-executividade[1], ao estofo de que a pretensão executiva encontra-se prescrita, pugnando, ademais, pela concessão das benesses da gratuidade de justiça. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2] que, ao estofo de que ocorrera a prescrição intercorrente do crédito exequendo, acolhera a exceção de pré-executividade oposta e pronunciara a prescrição, extinguindo o executivo com fundamento no art. 487, II do CPC, deixando assente que as demais matérias debatidas restaram prejudicadas. Como corolário, condenara o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade no montante de R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC. Inconformados, os executados interpuseram apelação[3], almejando a reforma da sentença somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios e renovando o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça Alinhavadas essas premissas e considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, sobeja evidente que, ao caso concreto, deve ser aplicada as disposições insertas nos §§4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, considerando que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, induzindo que, conquanto aviado em nome da própria parte, a verba será revertida aos seus patronos, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo aos apelantes e seus patronos o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada aos constituintes, e, ausente essa previsão, para que os patronos evidenciem que não estão em condições de suportar os emolumentos e custos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, portanto, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 12769712, fls. 925/937. [2] - ID 12769728. [3] - Apelação de ID 12769734, fls. 990/994.